Tribunal: TJMT
Processo: 1025011-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025011-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA - CPF: 621.864.261-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA - CPF: 621.864.261-53 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Ação que guarda a tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir) com o feito de n.
1014646-09.2023.8.11.0002
, cujo trânsito em julgado se deu em 6/5/2024, o que incide a formação de coisa julgada material.

2. A ocorrência de coisa julgada é matéria de ordem pública e autoriza o reconhecimento
ex officio
.

3. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no contracheque da parte Autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ;

b)
DETERMINAR
a restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Reclamante no valor de
R$ 17.650,26 (dezessete mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos),
atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de R$ 3.000,00
(três
mil reais
),
atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

No recurso inominado, a parte-reclamada recorrente pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, enquanto a parte reclamante-recorrente pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões do banco pelo desprovimento do recurso da parte autora, enquanto essa não as apresentou.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025011-25.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA e outros

Polo Passivo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A parte recorrente ingressou com a ação sob a narrativa de que identificou descontos indevidos do BANCO SANTANDER S.A em seu holerite. Alega que buscou de várias formas ter acesso ao contrato junto a recorrida, contudo, sem êxito.

A parte reclamada-recorrente, em contestação, trouxe documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes, o que afastaria a ocorrência de qualquer ato ilícito pela instituição.

Na impugnação, a parte autora-recorrente sustenta ofensa ao direito de informação com a demora na apresentação do contrato que geraram danos morais.

No recurso inominado, a parte reclamada recorrente pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, enquanto a parte reclamante-recorrente pugna majoração dos danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Compulsando detidamente os autos, verifico que razão
não
assiste a Reclamada, tendo em vista que a contratação trata-se na verdade de um empréstimo pessoal em que foi “maquiada”, cuja origem é declarada como utilização de cartão de crédito, porém, conforme documentação fornecida pela própria Reclamada, o crédito foi utilizado em forma de depósito em dinheiro na conta do autor (e não de como um verdadeiro cartão de crédito, utilizado em despesas diversas) e o pagamento era cobrado/debitado como valor mínimo, incidindo encargos sobre o remanescente da fatura. Portanto, não restam dúvidas que os valores foram disponibilizados em transferências bancárias (TED) diretamente na conta da Reclamante.

Noutras palavras, verifico séria prova documental que nos leva a concluir pela intenção escusa (má-fé) por parte do Banco Reclamado, na medida em que concedeu “empréstimo” travestido de saque de cartão de crédito. Registra-se que nesta modalidade (empréstimo via cartão de crédito), os juros são muito mais exorbitantes, isto é, de um lado a transação fica muito mais interessante/lucrativa para o Banco, mas de outro, impele os clientes à verdadeira escravidão financeira, uma vez que pagam, pagam e pagam as parcelas e o valor da dívida quase nunca diminui (porque na verdade, muitas das parcelas servem apenas para amortizar os juros, isto é, o valor principal demora a ser realmente “alcançado”).

Com efeito, em que pese tenha a Reclamada apresentado o correlato contrato, deixou de informar claramente acerca da contratação feita pela parte Reclamante a fim de se beneficiar por longo tempo do desconto diretamente na folha de pagamento.

Corroborando isso, existe o fato de que a Ré não apresentou faturas da suposta utilização do cartão de crédito, as faturas apresentadas pela ré não demonstram qualquer utilização do cartão de crédito, apenas consta encargos financeiros, tais como: IOF e encargos rotativos.

Assim, não é razoável e muito menos proporcional que o consumidor depois de anos de pagamentos amortize, segundo a Reclamada, somente o valor do mínimo de uma dívida, que conforme parâmetros expostos alhures, já adimpliu valor considerável.

Assim, pelo que se infere dos fatos e documentos apresentados nos autos a Reclamada deixou de cumprir com seu
dever de informação
, não demonstrando nitidez/segurança/lealdade e boa-fé no que estava a ofertar não somente à parte Autora, mas a outros tantos clientes que também batem à porta do Poder Judiciário reclamando sobre a mesma causa petendi.

Nesse contexto tenho que razão parcial assiste à Reclamante em ter restituído os valores que foram debitados de sua folha de pagamento. No valor total R$23.139,62 (vinte e três mil cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Entendo que o valor a ser restituído deve ser descontado o valor disponibilizado e sacado pelo autor via TED (id. 128355140) de R$ 1.017,09, R$ 727,74, R$372,43, R$ 178,09, R$ 2.378,88, R$464,95, R$ 350,18. Totalizando R$ 5.489,36.

Portanto, o valor a ser restituído é de R$ 17.650,26 (dezessete mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Quanto à reparação por dano moral, é cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Verifica-se que houve falha na prestação do serviço, no que se refere cobrança sistemática de débitos na folha de pagamento da parte Reclamante e à falta de zelo quando da ausência de informação, finalização e liquidação do contrato em não impedir que tais descontos fossem efetivados.

A situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque foi cobrada indevidamente na sua folha de pagamento ao longo de anos e necessitou contratar advogado para bater às portas do Judiciário para ver solucionado seu caso.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte Reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo (
dano in re ipsa
), pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e ofendido. No caso dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades geradoras de dano moral. A parte Reclamada é empresa de grande porte e efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da parte Reclamante. Feitas as ponderações supra, entendo adequado para o caso concreto, a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no contracheque da parte Autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ;

b)
DETERMINAR
a restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Reclamante no valor de
R$ 17.650,26 (dezessete mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos),
atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de R$ 3.000,00
(três
mil reais
),
atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

.”

Ocorre que, nesta sede recursal, foi identificado o processo de n. 1014646-09.2023.8.11.0002, cujas (i) partes, (ii) causas de pedir e (iii) pedidos são idênticas, tendo o acórdão transitado em julgado em 6/5/2024, o que atrai o reconhecimento da coisa julgada, pois há repetição de ação já julgada anteriormente.

Inclusive, a narrativa de ambas as demandas é idêntica, incluindo detalhes específicos como valor dos descontos, protocolos administrativos, datas:

Autos 1025011-25.2023.8.11.0002 (presente demanda)

Autos 1028025-54.2022.8.11.0001

Denota-se que em ambas as demandas a falha na prestação de serviços relatada é a mesma, sendo a narrativa atinente à falha na informação, inclusive sendo este o principal fundamento para o pleito de condenação em indenização por danos morais formulado em ambas as demandas.

O reconhecimento da coisa julgada implica na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO ARBITRAL E SENTENÇA ARBITRAL HOMOLOGATÓRIA – PRETENSÃO DO VENDEDOR/RECLAMANTE EM RETER 25% DO VALOR PAGO E DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ARRAS – SENTENÇA QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO E RECONHECEU LEGÍTIMO O PERCENTUAL DE RETENÇÃO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA CUMULAÇÃO DE RETENÇÃO EM PERDAS E DANOS E DAS ARRAS E REDUÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - EXTINÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo sentença homologatória de acordo perante a justiça arbitral, é vedada a reapreciação da matéria objeto da homologação, sob pena de afronta a coisa julgada (Lei no 9.307/96, arts. 18 e 31 e CPC, art. 505).

Em se tratando de matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser reconhecida de ofício, com a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V).

(N.U 1005967-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACORDO QUE ENGLOBOU AMBAS AS DEMANDAS AFORADAS PELO CONSUMIDOR QUE DISCUTIAM O MESMO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE PERÍODO DISTINTO. FATO IRRELEVANTE ANTE A PREVISÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA DAS DEMAIS AÇÕES NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COISA JULGADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Com efeito, nos autos 1002184-25.2020.8.11.0002, as partes se compuseram amigavelmente, restando consignado de forma expressa que o acordo lá entabulado também seria aproveitado nas demais ações que discutissem o mesmo contrato sendo o referido acordo devidamente homologado e, inclusive, já fora cumprido, tendo sido o processo arquivado.

2. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, malgrado o período de descontos ocorridos na conta bancária do consumidor discutido na presente ação é diverso daqueles autos, restou expressamente consignada à desistência das demais ações contra o banco Recorrente/Recorrido que tratassem do mesmo contrato, sendo irrelevante considerar o lapso temporal dos descontos, pois restou incontroverso que o contrato era o mesmo.

3. Portanto, impõe-se a extinção da ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, pois, o pedido da demanda atual já foi objeto de acordo judicial, em outra ação, configurando a coisa julgada.

4. Sentença desconstituída.

5. Recursos conhecidos e provido o da instituição financeira.

(N.U 1027946-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Assim, constata-se que os objetos das ações idênticos, e o trânsito em julgado do processo 1014646-09.2023.8.11.0002 impõe a configuração da coisa julgada.

Sendo, pois, matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser alegada em qualquer tempo e conhecida de ofício.

Em face do exposto,
PREJUDICADOS
os recursos interpostos.

Condeno a parte reclamante-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024